Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713714-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUE! RECORRIDOS: MIRIAM MONÇÃO SCHWIND, RAYMOND PHILIP SCHWIND, HENRY RAYMOND MONÇÃO SCHWIN, WILLIAM RAYMOND MONÇÃO SCHWIND DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. PRAZO DECADENCIAL. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 178, II, do Código Civil, dispõe que é de quatro anos, a partir do dia em que se realizou o negócio, o prazo decadencial para pleitear sua anulação. 1.1. Não merece acolhimento a tese no sentido de que o prazo decadencial só se inicia a partir da ciência inequívoca da doação que se pretende anular, notadamente diante do fato de que foi feita mediante escritura pública e registrada em cartório, revestindo-se de publicidade. 2. Na sentença, o Juízo a quo fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, estando de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. 2.1. Não é possível o arbitramento dos honorários por equidade, uma vez que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses do § 8o do art. 85 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 178, inciso II, do Código Civil, asseverando que não ocorreu a decadência, ao argumento de que, para o terceiro/credor, o prazo somente tem início após a ciência inequívoca da existência do contrato a ser invalidado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) 85, § 10, do CPC, defendendo, caso mantida a decadência, que sejam os honorários advocatícios afastados pelo princípio da causalidade. Explica que nos casos de extinção do processo, a despeito de não haver derrota de qualquer das partes, eis que a decadência fulmina a pretensão executiva da parte, as circunstâncias fáticas que envolvem a causa (inadimplemento do débito) demonstram que a parte contrária foi quem deu causa ao processo. Indica, quanto ao tema, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO, OAB/DF 34.472, e CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337 (ID. 28318467 - Págs. 26 e 27). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 178, inciso II, do Código Civil, e 85, § 10, do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID. 15351238 - Págs. 2 e 3): “Não merece, portanto, acolhimento a tese do Apelante no sentido de que o prazo decadencial só se inicia a partir da ciência inequívoca da doação que pretende anular, notadamente diante do fato de que a doação foi feita mediante escritura pública (ID 13845326) em 23/12/2014 e registrada em cartório em 19/1/2015. Tais atos deram a devida publicidade à doação celebrada entre os Apelados, contando-se o prazo decadencial a partir deles. Assim, ainda que se considere o início do prazo a partir do registro em cartório (ID 13845325), deve ser declarada a decadência, uma vez que a ação somente foi proposta em 24.5.2019”. “O proveito econômico que o Apelante almejava correspondia ao valor do imóvel cuja doação pretendia anular, não sendo inestimável ou irrisório, tampouco o valor da causa é muito baixo. O fato de o Apelante estar tentando, sem êxito, a satisfação de um crédito em outros autos não o isenta do pagamento das verbas sucumbenciais na presente ação, uma vez que é demanda independente”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO, OAB/DF 34.472, e CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337 (ID. 28318467 - Págs. 26 e 27). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016